Tribunal: TJBA
Processo: 0392140-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0392140-11.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL Advogado(s): JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO APELADO: LUIZ AMERICO DE ALMEIDA MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo e confissão de dívida ajuizada em 2013, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida do executado após mais de uma década de tramitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional na execução de dívida líquida; e (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da ineficiência do exequente em localizar o devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. A liquidez do título não é afastada pela incidência de juros e correção monetária, pois tais encargos constituem mera atualização aritmética do valor principal. 5. A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, sendo imprescindível para a retroação dos efeitos à data do ajuizamento, nos termos do art. 240 do CPC. 6. O autor tem o ônus de promover as diligências necessárias para viabilizar a citação, não se beneficiando da retroatividade quando a demora lhe é imputável. 7. A ausência de citação por mais de dez anos, decorrente da incapacidade da exequente de indicar endereço válido do devedor, impede a interrupção da prescrição. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre de falha do Judiciário, mas da inércia ou ineficiência da parte autora. 9. A manutenção indefinida da execução sem formação válida da relação processual viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0392140-11.2013.8.05.0001, em que figuram, como apelante, TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e como apelado, LUIZ AMERICO DE ALMEIDA MIRANDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)